Tribunal: TJPA
Processo: 0810262-09.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810262-09.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0810262-09.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA (ADVOGADO: NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR)

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS – NÃO CONHECIMENTO – AGRAVO INEXISTENTE.
A regular representação processual é pressuposto objetivo de recorribilidade aferida no momento da interposição do recurso. Oportunizada nos autos a juntada de procuração. Não apresentação do instrumento procuratório. Reputa-se inexistente o agravo interposto por advogado sem procuração nos autos. O defeito da representação processual - pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - conduz à extinção do feito sem resolução do mérito. Não conhecimento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer do agravo em execução penal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810262-09.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA (ADVOGADO: NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR)

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Agravo em Execução Penal, com pedido de liminar, interposto por Larissa Daiane Ramos Oliveira em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Execuções Penais da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de exclusão do cálculo de liquidação de pena relativa do crime de tráfico de drogas.

Aduz a Agravante que o MM. Juízo incorreu em ilegalidade ao não homologar a exclusão momentânea da sanção imposta em sentença condenatória, não transitada em julgado, no cálculo de liquidação de sua pena total. Pretende a reforma da decisão a fim de promover a exclusão momentânea da condenação, Processo nº 0013989-71.2017.8.14.0015, por custódia domiciliar, nos termos do disposto no art. 318-A, V, do CPP.

Decisão mantida em id-14824274.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso, id-14824270.

Parecer ministerial pelo não conhecimento ou pelo improvimento do agravo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Agravo em Execução Penal, com pedido de liminar, interposto por Larissa Daiane Ramos Oliveira em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa, que indeferiu o pedido de exclusão do cálculo de liquidação de pena relativa do crime de tráfico de drogas.

Assim, vejamos.

Inicialmente, ressalto que ao receber os autos determinei a intimação do advogado constituído pelo ora Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar a juntada do instrumento de procuração, id-14832879, eis que constatei a assinatura na petição inicial do Dr. Ney Gonçalves de Mendonça Júnior, OAB/PA 7829.

Apesar de intimado, id-14847786, o causídico não juntou a devida Procuração, sendo, portanto, inexistente o agravo interposto por advogado sem o referido instrumento acostado aos autos.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal Federal em considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem o instrumento de mandato outorgado pela parte, (...). Matéria criminal. Ausência de procuração. Recurso inexistente. Arts. 13 e 37, 2ª parte, do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade. Embargos de declaração não conhecidos. Risco de prescrição. Baixa imediata para execução da pena imposta. Precedentes. (AI 564973 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07/06/2011, DJe-166 DIVULG 29-08-2011 PUBLIC 30-08-2011 EMENT VOL-02576-02 PP-00225)

‘Agravo regimental. Procuração outorgada ao advogado subscritor do recurso. Ausência. Recurso inexistente. Agravo regimental não conhecido. Precedentes. É inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.’ (ARE 647.762- AgR/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, por unanimidade, DJe 17.4.2012)

‘Agravo regimental em agravo de instrumento. Advogado subscritor do recurso. Ausência de procuração ou de substabelecimento, que comprove a outorga de poderes da parte agravante ao advogado signatário da peça recursal. Inobservância do prazo legal (art. 37, parágrafo único, do CPC). Recurso inexistente. Agravo regimental não conhecido.’ (AI 768.205-AgR/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, por unanimidade, DJe 12.02.2010)

Logo, o defeito da representação processual - pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - conduz à extinção do feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, não conheço do agravo em execução, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 13/12/2023